Tribunal: TJDFT
Processo: 0737800-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0737800-15.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCIO CANDIDO DE JESUS AGRAVADO: AILTON CANDIDO DE JESUS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCIO CANDIDO DE JESUS em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, que na primeira fase da ação de prestação de contas, processo 0703395-51.2023.8.07.0011, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para determinar à parte ré a prestação de contas referente ao exercício da curatela em favor de Ireni Rosa de Melo, já falecida, no período de fevereiro a setembro de 2019. Preparo recolhido, IDs. 63828196 e 63828197. É o relato do necessário. Decido: Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital